Tribunal: TCU
Processo: 006.586/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por ex-prefeito e por empresa contratada pelo Município de Carbonita/MG, que questionam suas contas irregulares, o débito e as multas que lhe foram aplicados em decorrência de irregularidades nas obras de implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelo sr. Marcos Joseraldo Lemos, ex-prefeito, e pela empresa Carvalho Queiroz Engenharia Ltda. contra o Acórdão 13391/2018-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pelo sr. Marcos Joseraldo Lemos e pela empresa Carvalho Queiroz Engenharia Ltda. para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Fundação Nacional de Saúde e à Procuradoria da República em Minas Gerais, para adoção das providências que entenderem pertinentes.